Tribunal: STF
Processo: HC 209268
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ageu Motta e Outro, em favor de Jhonny Ferreira contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 673.592/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de Jhonny Ferreira, contra acórdão do Tribunal do Estado de São Paulo, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 0009476- 86.2020.8.26.0996. 



    Consta dos autos que o Juízo das Execuções homologou falta grave praticada pelo apenado e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, conforme decisão de 67/69. Interposto recurso pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução, em acórdão que ficou assim resumido (fl. 71):



     "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — FALTA GRAVE — Absolvição ou desclassificação — Impossibilidade — Falta devidamente comprovada — Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de incitação à subversão da ordem e disciplina — Palavras dos agentes penitenciários que se revestem de inegável valor probatório — Precedente — Perda dos dias remidos no máximo legal juramentada, adequadamente, na gravidade da infração — Necessidade de observância à isonomia — Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime, em atenção às Súmulas n° 441, 534 e 535, todas do STJ — Decisão incensurável — Recurso desprovido." 



    No presente mandamus, sua defesa sustenta, em preliminar, nulidade no julgamento do acórdão por cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido intimada da data da sessão de julgamento, mesmo após ter manifestado, por duas vezes, sua intenção de proferir sustentação oral. No mérito, busca a absolvição da falta grave por ausência de indícios de autoria e materialidade da prática da apontada falta grave. 



    Requer assim, seja concedida "medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando absolvição da falta, cessando seus efeitos. Devendo ser anulado o acordão do Agravo Proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Caso não entenda pela concessão da liminar" (fl. 15). 



    Liminar indeferida às fls. 79/80. 



    Informações prestadas às fls. 85/173. 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, conforme parecer de fls. 175/183. 



    É o relatório. “(eDOC 2, p2)



    No STJ, habeas corpus não conhecido.



    Nesta corte, alega que não há nos autos provas de autoria e materialidade. Aduz que a defesa não foi intimada do julgamento do agravo em execução e que não foi oportunizada a realização de sustentação oral pelos patronos da causa, incorrendo em cerceamento de defesa. 



    Requer absolvição da falta grave e anulação do acórdão do agravo proferido pelo TJSP, que se oficie a autoridade coatora para prestar informações e posterior remessa dos autos para a Procuradoria-Geral de Justiça. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu habeas corpus substitutivo de recurso próprio contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desproveu agravo em execução.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recursos extintos monocraticamente no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão do TJSP:



    “Verte da comunicação de evento que, após recebimento de denúncias ofertadas por outros sentenciados, iniciou-se monitoramento do recorrente e outro reeducando, constatando-se que, conforme noticiado pelos delatores, ambos estavam incitando outros presos a subverterem a ordem e a disciplina, o que faziam em reuniões realizadas na quadra de esportes do Pavilhão (fls. 14)



     Quando ouvido, o recorrente negou os fatos, afirmando que sequer conhecia os demais detentos, na medida em que permaneceu pouco tempo naquela unidade (fls. 42)



     Por outro lado, os agentes de segurança penitenciária confirmaram a conduta faltosa, descrevendo os fatos em sintonia perfeita com os comunicados de evento. Aclararam os mencionados servidores que verificaram serem verdadeiras as denúncias recebidas, tendo sido confirmado que o sentenciado e Wendel Melicic Lucena estavam se reunindo com outros presos a fim de os incitarem a realizar atos subversivos, tais como “dificultar o procedimento de batechão, as revistas nas celas e as contagens dos presos [...]” (fls. 44 e 45). 



    Por oportuno, impende destacar não existir nada nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores prejudicarem o sentenciado.



    [...]



    Ora, nesse cenário, bem comprovada a materialidade e a autoria delitiva, sendo descabidos os apontamentos realizados pela nobre defesa. 



    Com efeito, como se extrai ao analisar os termos de declarações, o recorrente esteve assistido de defesa técnica quando da oitiva das sobreditas testemunhas, de modo que não se vislumbra qualquer irregularidade na colheita dos testemunhos.



    [...]



    Assim, evidente que a conduta perpetrada pelo recorrente se afigura como incitação e participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no art. 50, I, da Lei de Execução Penal. 



    Bem reconhecida, portanto, a falta disciplinar, motivo pelo qual descabe se falar em absolvição, seja por insuficiência de provas ou atipicidade, ou, vale frisar, ainda, em desclassificação.



    De outro norte, observa-se que, embora sucintamente exposto na origem, a perda dos dias remidos não poderia se dar em patamar outro que não o máximo, tendo sido arrimada na gravidade da falta.



       De fato, o ato de incitar os demais presos a realizarem atos subversivos tais quais os alhures narrados desestabilizam o já tenso ambiente carcerário, não podendo gerar a perda dos dias remidos em outro patamar, que não o máximo legal.



    Finalmente, quanto à interrupção do lapso para benefícios, registre-se que ficou restrita à progressão de regime, sem quaisquer reflexos quanto ao livramento condicional e comutação, o que se afigura incensurável à luz das Súmulas n° 441, 534 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.”(e-DOC 03, p.04)



    Verifico, portanto, que a penalidade foi aplicada e homologada a partir de provas idôneas constantes dos autos, que não podem ser reexaminadas nesta via. Precedentes: HC 203.764 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2021; e HC 201.768 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2021.



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte fixou-se em sentido contrário à tese do impetrante, como se vê dos seguintes precedentes:



    “PENA — EXECUÇÃO — CELULAR – PEÇA – FALTA GRAVE. O fato de o reeducando ser surpreendido, em penitenciária, portando chip para telefone móvel caracteriza falta grave enquadrável no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais”. (HC 150.165, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020)



     



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE CHIP DE TELEFONIA CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA”. (HC 112.947, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.10.2013)



    Ainda, em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ficou assentado:



    “Inicialmente, como bem destacado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, eventual nulidade ocorrida em julgamento perante Tribunal deve ser arguida na primeira oportunidade da parte para se manifestar nos autos. No caso em análise, intimada do resultado do julgamento, a parte deixou de opor embargos de declaração, tendo transitado em julgado o acórdão.



    [...]



    Quanto ao pleito de absolvição da falta grave, melhor sorte não socorre o paciente. Isso pois o acolhimento da tese defensiva de ausência de provas de autoria e materialidade demanda aprofundado revolvimento fático-probatório. Procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



     I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, o ora agravante foi declarado incurso em infração disciplinar de natureza grave (art. 52 da Lei nº 7.210/84) mediante regular processo administrativo disciplinar (PAD) 



    III - Após ampla análise fática e probatória, decidiu-se pela materialidade e autoria dos fatos narrados, devidamente individualizados. 



    IV - No caso concreto, houve, dentre outras provas, os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários que realizaram o flagrante, tendo em vista que a genitora do agravante, devidamente registrada no rol de visitantes, agindo em típico concurso de agentes, remeteu, ao estabelecimento penitenciário, em nome do apenado, drogas.



     V - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias para afastar a falta grave imputada ao paciente, não se verificando ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus" (HC n. 492.374/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 28/3/2019, grifei).



     VI - No que concerne à perda dos dias remidos, tanto o d. Juízo das Execuções Penais como o eg. Tribunal a quo ampararam a perda em patamar máximo (1/3) na gravidade concreta da conduta, nas circunstâncias fáticas e na necessidade de repressão e prevenção da atitude subversiva à ordem do ambiente carcerário, em conformidade com o art. 57 e art. 127, ambos da Lei n. 7.210/84.



     VII - Assente nesta eg. Corte que a "perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, que estabelece a observância das diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (...)" (AgRg no HC n. 352.132/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/6/2017). 



    VIII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 655.027/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 31/05/2021)



     Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício.(eDOC 2, p.3-4)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente